Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015788-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS POMIN - CPF: 642.680.129-15 (ADVOGADO), CICERO LUIZ PACHECO - CPF: 515.641.069-34 (AGRAVANTE), SIRLEI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 078.767.649-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPEDIMENTO MÉDICO DE ADVOGADO RECÉM CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÕES-SURPRESA – NULIDADE DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) indeferiu o pedido de redesignação de audiência de conciliação, a despeito de comprovado impedimento médico do advogado recém-constituído pelo requerido; e (ii) fixou, de ofício e sem contraditório prévio, aluguéis compensatórios no valor de R$ 1.350,00 pelo uso exclusivo de bem comum, sem que houvesse requerimento expresso na petição inicial da ação de dissolução de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões centrais em debate: (i) verificar se a negativa de redesignação da audiência, diante de impedimento de saúde do advogado recém-constituído, configura cerceamento de defesa; e (ii) apurar se a fixação de aluguéis compensatórios, sem pedido na inicial e sem prévia manifestação da parte contrária, caracteriza violação ao contraditório e nulidade por decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O impedimento médico devidamente comprovado do patrono recém-constituído configura justa causa apta a ensejar a redesignação do ato processual, nos termos do art. 223 do CPC, sendo incompatível com o devido processo legal a manutenção da audiência na ausência de defesa técnica.

4 - A fixação de aluguéis compensatórios, sem requerimento expresso na inicial e sem prévia oitiva da parte onerada, ofende o contraditório e a ampla defesa, em afronta aos arts. 9o do CPC e 5o, LV, da Constituição da República, além de configurar julgamento extra petita.

5 - A possibilidade jurídica de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum indiviso, prevista no art. 1.319 do Código Civil, exige, para ser concedida em sede liminar, a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se encontram presentes no caso concreto, dada a ausência de urgência e a necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A negativa de redesignação de audiência de conciliação, diante de impedimento médico comprovado do advogado recentemente constituído, configura cerceamento de defesa e nulidade do ato.

2 - É nula a decisão que fixa, de ofício, aluguéis compensatórios sem requerimento expresso na inicial e sem prévia manifestação da parte interessada, por violação ao contraditório e à vedação de decisões-surpresa.

3 - A fixação liminar de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum requer a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e urgência, sendo inadmissível quando ausentes tais requisitos e necessária a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
CICERO LUIZ PACHECO
, contra decisão interlocutória da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável com Partilha de Bens, no 1009650-50.2023.8.11.0007 da 5a Vara Cível de Alta Floresta-MT, movida por
SIRLEI GONCALVES DE OLIVEIRA
, que acolheu o pedido indenização/aluguel do imóvel em comum, utilizado com exclusividade pelo requerido/apelado.

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão atacada incorre em cerceamento de defesa, porquanto o novo patrono se encontrava em situação de urgência médica, devidamente justificada por laudo clínico e atestado médico anexado.

Argumenta que a decisão que fixou aluguel no valor de R$ 1.350,00 mensais, com base em avaliação unilateral, constitui julgamento extra petita, na medida em que tal pedido não constava na petição inicial.

Afirma que há ausência de contraditório, uma vez que o provimento judicial foi deferido com base em requerimento oral formulado em audiência, sem a presença ou ciência do requerido e de sua defesa técnica.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão até o julgamento colegiado do recurso.

Ainda, requer o deferimento de tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão até o julgamento pelo colegiado.

Recebido os autos (id. 288367889), a relatora indeferiu a concessão da justiça gratuita, e posteriormente indeferiu a liminar vindicada (id. 289750855).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 297858366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Resta incontroverso nos autos que o advogado do agravante foi constituído no dia 13/05/2025 (id. 287073389), véspera da audiência de conciliação designada para 14/05/2025, às 17h. (id. 287073379).

No dia da audiência, foi protocolada petição acompanhada de atestado médico e laudo clínico, informando a necessidade de cirurgia de urgência do advogado do requerido/agravante, em razão de hérnia inguinal aguda (id. 288783381), razão pela qual requereu a redesignação da audiência.

O art. 223 do CPC assegura a devolução do prazo processual e a remarcação do ato quando a parte for impedida de praticá-lo por motivo de força maior ou motivo alheio à sua vontade.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso em analise, não restam dúvidas quanto à incapacidade do advogado em comparecer a audiência de conciliação.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, quando demonstrado a impossibilidade de comparecimento da parte por motivos de saúde, configura cerceamento de defesa.
(TJMG, 12a CÂMARA CÍVEL, RAC 0040797-68.2017.8.13.0621, RELATOR:

JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, JULGADO EM 11/08/2021).

Dessa forma, entendo que a negativa de redesignação da audiência de conciliação, revela-se incompatível com os princípios estruturantes do processo civil democrático, devendo ser reformada a decisão nesse ponto.

Quanto à fixação de aluguéis compensatórios pelo uso exclusivo do imóvel no valor de R$ 1.350,00.

Da leitura atenta e detida da petição inicial da ação de dissolução de união estável, constata-se a ausência de requerimento expresso concernente à fixação de indenização ou de aluguéis compensatórios em virtude da utilização exclusiva do bem imóvel comum.

A despeito de se tratar de medida de natureza provisória, suscetível de ser determinada de ofício pelo juízo, impõe-se, como condição inafastável de validade, a observância do contraditório, notadamente quando se cuida de fixação de encargo pecuniário que incide sobre bem indiviso. Tal exigência decorre diretamente do mandamento constitucional consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

O Código de Processo Civil de 2015, em harmonia com o preceito constitucional supracitado, reforça tal garantia processual, dispondo em seu art. 9o:

“Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Este dispositivo positivou a vedação às chamadas decisões-surpresa, como expressão do devido processo legal substancial, o qual exige não apenas o respeito a formas procedimentais, mas também a observância de direitos materiais processuais das partes, sobretudo quando em jogo medidas de natureza coercitiva ou patrimonial.

É certo que o contraditório prévio pode ser excepcionalmente mitigado nas hipóteses autorizadas pelo art. 9o, parágrafo único, do CPC/2015, quando presentes elementos que evidenciem a urgência da medida em razão de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação.

No entanto, no caso sub examine, não se verifica nos autos qualquer substrato fático ou jurídico que indique situação de urgência apta a justificar a dispensa da oitiva da parte contrária, revelando-se, portanto, eivado de nulidade o pronunciamento judicial que impôs, sem prévia manifestação da parte, o pagamento de aluguéis compensatórios.

Corroborando essa compreensão, colaciono julgado ilustrativo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa destaca, com propriedade, a necessidade de dilação probatória e a ausência de urgência como óbices à concessão da tutela:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel,
como alega a agravante, e até mesmo o valor dos aluguéis.

III - Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1014335-92.2021.811.0000, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 17/08/2022).

Ressalte-se, ademais, que, embora seja juridicamente possível a exigência de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum indiviso, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, tal faculdade não se converte em imposição automática, sendo imprescindível, para sua efetivação em sede liminar, a demonstração do preenchimento cumulativo dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não apenas não há prova inequívoca da situação de urgência apta a autorizar a concessão da tutela provisória pleiteada.

Deste modo, revela-se acertado o indeferimento do pedido de arbitramento de aluguéis, seja por ausência dos pressupostos legais exigidos, seja por inobservância da garantia do contraditório.

Assim, também nesse ponto, entendo que a decisão agravada deve ser reformada.

Quanto à fixação do alugueis pelo uso exclusivo do imóvel
, no valor de R$ 1.350,00.

Da análise minuciosa da petição inicial da ação de dissolução de união estável, observo que não há pedido expresso quanto à fixação de indenização ou aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.

Esclareço que é absolutamente necessário assegurar o contraditório antes da fixação de aluguel compensatório pelo uso exclusivo de bem indiviso, ainda que se trate de medida de natureza provisória e que possa ser determinada de ofício pelo juiz.

A exigência de contraditório decorre de preceito constitucional fundamental, insculpido no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015 reforça esse dever no art. 9o:

“Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Este dispositivo consagra a proibição das decisões-surpresa, como uma manifestação do devido processo legal substancial.

A única hipótese em que o contraditório pode ser postergado é nos casos em que haja risco iminente de dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, cumpre destacar que tal situação de urgência não se configura no caso concreto, não se verificando nos autos qualquer elemento fático ou jurídico que justifique a supressão do contraditório prévio, circunstância que, portanto, macula a validade do pronunciamento judicial impugnado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante,
e até mesmo o valor dos aluguéis.
III - Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1014335-92.2021.811.0000, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 17/08/2022).

Realço não desconhecer que, na hipótese de utilização exclusiva de propriedade objeto de condomínio, é legalmente prevista a possibilidade de cobrança de aluguéis, nos termos do que dispõe o art. 1.319 do CC.

Contudo, no caso sub judice, porque ausente o preenchimento dos requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência revela desfecho acertado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de conciliação e fixou aluguéis compensatórios, sem a prévia observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025